Tribunal: TJSP
Processo: 2387842-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão que determinou a antecipação dos honorários periciais a serem custeados pelo banco, nos autos dos embargos à execução, onde a agravada questionou a idoneidade do título executivo extrajudicial

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão que determinou a antecipação dos honorários periciais a serem custeados pelo banco, nos autos dos embargos à execução, onde a agravada questionou a idoneidade do título executivo extrajudicial devido às assinaturas.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em casos de impugnação de autenticidade de assinaturas em contratos bancários.

III. Razões de Decidir

O art. 429, II, do CPC estabelece que o ônus de provar a autenticidade de assinatura em documentos recai sobre a parte que deseja utilizá-los, incluindo o custeio da prova.
Conforme o Tema 1061 do STJ, em relação de consumo, o fornecedor deve comprovar a autenticidade da assinatura e arcar com os custos necessários para essa comprovação.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em casos de impugnação da assinatura em contratos bancários, o ônus de provar a autenticidade recai sobre a instituição financeira que deseja se valer do documento, incluindo o custeio dos honorários periciais necessários para a produção da prova."

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 429, II; art. 95; art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2386957-57.2024.8.26.0000, Rel. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024.